Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000103-41.2022.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. : 0003717-93.2012.8.11.0009
Agravante: Marcos Antônio Machado Sobrinho
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Marcos Antônio Machado Sobrinho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Execução Fiscal n. 0003717-93.2012.8.11.0009, promovida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de anulação da hasta pública, ocorrida em razão da penhora do bem, em nome do Executado, para satisfazer o crédito tributário, oriundo da CDA N. 201211026. (id. 114179482, fl. 135).
Aduz, em síntese, que o Estado de Mato Grosso promoveu a Execução Fiscal com vistas a receber o crédito tributário descrito na CDA n. 201211026, referente à multa por ausência de vacinação de bovinos de sua propriedade.
Assevera que o veículo GM D-20, ano 1992, de sua propriedade, fora penhorado para satisfazer o aludido crédito tributário.
Informa que foi feita a avaliação do bem em 21/01/2021, e determinada a realização do leilão público, em 28/04/2021, quando foi arrematado por Henrique da Silva Cavalier, pelo valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).
Entrementes, afirma que estava em negociação com a Fazenda Pública, no intuito de efetuar o pagamento do valor executado, de modo que realizou o parcelamento da dívida em 30/04/2021, id. 114179482, fl. 135.
Desse modo, o Agravante pediu a suspensão da alienação do veículo e, se houvesse sido alienado, que fosse anulada a venda, fundamentando o pedido na transação feita com o credor.
Assim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, postula a concessão do efeito ativo, para que sejam suspensos os efeitos da hasta pública, até o julgamento do mérito recursal.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, primeiramente, porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências quanto a eventuais irregularidades que pudessem macular a hasta pública, máxime porque, consoante se verifica dos documentos encartados aos autos, o pedido de parcelamento, bem ainda, seu provimento, e o pagamento da primeira parcela, somente se efetivaram após a realização do leilão, e do arremate do bem.
Veja-se, a adesão do executado ao parcelamento dos créditos fiscais, posteriormente à arrematação não tem o condão de desfazer o ato público, já realizado, ainda que houvesse se ajuizado Embargos, nesse sentido, dispõe o CPC, em seu artigo 903:
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:
I – invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
II – considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;
III – resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.
.
Dessarte, como bem delineou o Juízo a quo, na decisão vergastada, não há olvidar que o Executado, não obstante citado dos atos processuais, deixou transcorrer todos os prazos, sem oferecer qualquer resposta, fazendo-o, somente, após a realização do leilão, com seu consequente arremate, de sorte que se pretendia realizar o acordo, deveria tê-lo feito antes da concretização da hasta pública.
Nessa esteira, verifico que não se faz presente, em tese, a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO, o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.